Tribunal: TJSP
Processo: 1015643-94.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Acidentária – Assessora parlamentar – Males psiquiátricos (sequestro relâmpago durante a jornada de trabalho) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente comprovada – Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia subsequente ao da alta médica – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o

Ementa:
Acidentária – Assessora parlamentar – Males psiquiátricos (sequestro relâmpago durante a jornada de trabalho) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente comprovada – Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia subsequente ao da alta médica – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1015643-94.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada THALITA KOHLER FORGHIERI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015643-94.2015.8.26.0053 -Voto no 15.079
2
Apelação / Remessa Necessária no 1015643-94.2015.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Thalita Kohler Forghieri
Comarca: São Paulo
Voto no 15.079
Acidentária – Assessora parlamentar – Males psiquiátricos
(sequestro relâmpago durante a jornada de trabalho) –
Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo
conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente
comprovada – Aposentadoria por invalidez devida a partir
do dia subsequente ao da alta médica – Juros de mora
devidos a partir da citação apurados de forma englobada
sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de
forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso
voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o
recurso oficial.
A respeitável sentença de fls. 92/96, cujo relatório se adota,
julgou procedente ação acidentária proposta por Thalita Kohler Forghieri para
condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social
INSS a pagar-lhe
aposentadoria por invalidez de 100% do salário de benefício, na forma lei, e demais
consectários.
Inconformado, apela o Instituto (fls. 98/109), para, em
preliminar, alegar ser desnecessário o recolhimento prévio do custo do porte de
remessa e retorno dos autos, isto em razão de a sede do juízo e do Tribunal estão
localizadas na Capital do Estado, cujo envio dos autos para julgamento do recurso é
feita através de malote, não pela ECT, portanto, sem a correspondente despesa e
consequente contraprestação e, caso assim não se entenda, seja tal valor pago
somente no final, nos termos do artigo 27 do CPC (1973), e, no mérito, pretende a
inversão do resultado, de modo a que a sentença seja reformada para se julgar
improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez, na medida em que, ao
contrário das conclusões periciais oficiais, utilizadas para o deslinde da causa, não se
extrai do conjunto probatório a existência do binômio incapacidade-nexo causal,
requisitos indispensáveis à concessão de quaisquer benefícios acidentários, nos
termos da lei (no 8.213/92, artigos 19, 20, inciso II, § 1o, e 86), ou, subsidiariamente,
caso mantida a sentença, seja fixada a data da juntada do laudo pericial aos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015643-94.2015.8.26.0053 -Voto no 15.079
3
como termo inicial do benefício, momento em que efetivamente evidenciada a
incapacidade controvertida, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.213/91, assim como
o reconhecimento de eventual prescrição quinquenal e a observância da legislação
aplicável (Lei no 8.213/91) e alterações posteriores, além da isenção de custas (artigo
n8o da Lei no 8.620/93), incidência do percentual de honorários somente até
sentença, que não haja aplicação de qualquer multa por inadimplência por configurar
enriquecimento ilícito do favorecido em prejuízo do erário, por fim, a aplicação do
INPC para a correção monetária dos atrasados (Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores e Leis nos 10.887/04 em combinação com a Lei no 10.741/03) até
29.6.2009, início da vigência da Lei no 11.960/09 e, a partir daí, a TR até a
liquidação do precatório (EC 62 de 11/12/2009), bem como que os juros de mora
sejam contados a partir da citação (ou data do início do benefício) de uma só vez
sobre o quantum devido e, após, mês a mês, de forma decrescente, à base de 1%
(Código Civil) até a edição da aludida Lei no 11.960/09 e, depois, 0,5% ao mês até a
conta de liquidação, prequestionando a matéria.
O recurso foi regularmente processado.
Nas contrarrazões (fls. 112/114), o autor sustenta o acerto da
sentença e sua manutenção pelos próprios fundamentos, motivo pelo qual, o recurso
autárquico deve ser desprovido.
Foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela autora (fls. 72
e 74).
Houve recurso oficial.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da
incapacidade, insuficientemente investigada na anterior produzida em primeira
instância (fls. 118/122), sobre cujo novo trabalho o autor concordou (fls. 167/168),
silenciando a autarquia (fls. 171).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, de se recordar que a sentença foi proferida sob o
regime do atual Código de Processo Civil de 2015, assim como que o recurso oficial
foi conhecido e que o voluntário autárquico preencheu os pressupostos legais de
admissibilidade.
Passadas tais considerações, passo ao exame da matéria, em
sede recursal.
Baseia a autora sua pretensão na alegação de que em
decorrência de sequelas psíquicas (stress pós-traumático, depressão e ansiedade),
oriundas de acidente (sequestro relâmpago seguido de roubo por meliantes
disfarçados de policiais federais) ocorrido em 11.09.2012, durante a jornada de
trabalho como assessora parlamentar, teve sua capacidade laborativa comprometida,
merecendo o correspondente benefício.
Não consta emissão de CAT, apenas Boletim de Ocorrência
Policial elaborado a propósito dos fatos (fls. 33/34).
Houve gozo de auxílio-doença acidentário, NB 6053870360,
de 05.03.2014 a 27.03.2015 (fls. 59), CID F43 Reações ao “stress” grave e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015643-94.2015.8.26.0053 -Voto no 15.079
4
transtornos de adaptação (fls. 60).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive
porque não foi suficientemente contestado, nem afastado pela perícia.
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões
recursais.
Com efeito, conforme o novo laudo de fls. 157/163, constatou
o perito, ao exame psíquico, “Examinada comparece acompanhada com marido que
não participa da avaliação” e “Exteriorizou durante todo período da avaliação
intensa ansiedade traduzida por tremor do corpo todo, principalmente das
extremidades (mãos) e choro persistente”, assim como “Senso critico diminuído” e
“Humor depressivo intenso, sendo suas alterações mais significativas a parte
emocional”, inclusive “Verbalizando clara e com detalhes do impacto que sofreu
com assalto (na realidade o que ocorreu foi abordagem de contraventores usando
veículo e roupas da Polícia Federal” (fls. 158).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa acostadas, “Episódio depressivo grave sem sintomas
psicóticos” (fls. 159).
Também deixou afirmado que “A intensidade da depressão
identificada é intensa e grave, incapacitante”, e que “A intensidade da moléstia esta
diretamente relacionada com atividade laboral que executou transportando valores
elevados em dinheiro, sem a devida proteção” (fls. 159).
Por fim, concluiu que “Este estado emotivo se contrapõe com
atividade laboral da autora de 'ASSESSORA', e outra qualquer atividade laboral,
definindo o Benefício da Aposentadoria Acidentária sob aspecto psiquiátrico,
s.m.j.” (fls. 160).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas psíquicas na autora, oriundas do acidente do trabalho ocorrido, as quais a
incapacitam para o labor, de modo total e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Dentro desse quadro, comprovada incapacidade laborativa
total e permanente, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada a
concessão da aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário de
benefício, e correspondente abono anual, que como acessório obrigatório, é
incontestável, conforme dispõe o art. 42 e 40 da Lei no 8.213/91, mantendo-se o
termo inicial do benefício definido da r. sentença, ou seja, 28.03.2015, dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, concedido em relação ao mesmo mal decorrente
do acidente de trabalho narrado, quando a autarquia, sabedora da incapacidade, pois
o mal permaneceu, deixou de ampará-la (artigo 23 da mesma lei).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015643-94.2015.8.26.0053 -Voto no 15.079
5
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que, deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015643-94.2015.8.26.0053 -Voto no 15.079
6
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Relativamente ao prequestionamento da matéria à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais colacionados com o intuito de
possibilitar o manejo de eventuais recursos nos órgãos máximos de justiça, friso
que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos
legais invocados pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua pretensão,
sendo suficiente que haja analise da matéria posta em julgamento, com
explicitação das razões pelas quais fundamenta sua decisão, como no caso.
Por fim, expeça-se o necessário para o levantamento dos
honorários periciais depositados (fls. 155) em favor do perito, ante a conclusão do
trabalho técnico.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator